Tribunal: STF
Processo: ARE 1600479
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 56, fls. 3-5):

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. MP 1.185/2023 CONVERTIDA NA LEI 14.789/2023. BENEFÍCIO FISCAL NEGATIVO DE ICMS (DIFERIMENTO). INCIDÊNCIA DA NOVEL DISCIPLINA NORMATIVA INTRODUZIDA PELA LEI 14.789/2023. RECURSO IMPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 67), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INDÚSTRIA CEARENSE DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA aponta violação aos arts. 153, III; e 195, I, “c”, ambos da CF/1988, defendendo a exclusão do ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nessa linha, a parte recorrente defende que tem direito líquido e certo de não se submeter às disposições da Lei 14.789/23, sendo inexigível o IRPJ e a CSLL sobre os valores correspondentes ao benefício do ICMS concedidos pelo Governo do Estado do Ceará. 
Afirma que tal benefício não representa receita e que se trata de subvenção para investimento, inalcançável pela incidência das contribuições para a Previdência. 
Sustenta que “a renúncia fiscal experimentada pelo contribuinte em razão da fruição de qualquer espécie de benefício fiscal, seja qual for o tipo de desoneração, não induz ao raciocínio de que se está auferindo receita, sujeita ao IRPJ e a CSLL” (Doc. 67, fl. 6).
Alega que “conforme acentuou o STJ,  o benefício que é concedido pelo Estado não pode ser anulado ou reduzido por tributação imposta pela União, uma vez que referidos benefícios estaduais são estabelecidos em nome de um desenvolvimento regional que representa o pacto federativo” (Doc. 67, fls. 6-7).
Afirma que “não há nova riqueza que se incorpora no patrimônio da pessoa jurídica. Há uma renúncia de receita por parte do Estado, que não representa ingresso para o contribuinte” (Doc. 67, fl. 10).
Aduz que só se pode cogitar de dar validade às disposições da Lei nº 14.789/2023 em relação aos benefícios fiscais estaduais que vierem a ser concedidos após sua vigência, sob pena de emprestar-se efeitos retroativos, só admitidos nas estritas hipóteses de que trata o artigo 106 do Código Tributário Nacional” (Doc. 67, fl. 15).
Requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário para “reconhecer o direito líquido e certo da Recorrente de não se submeter às ilegítimas disposições constantes da Lei 14.789/23, ordenando à Recorrida que se abstenha de exigir o IRPJ e a CSLL sobre os valores correspondentes ao benefício do ICMS concedidos pelo Governo do Estado do Ceará”(Doc. 67, fl. 16).
Em exame de admissibilidade (Doc. 77), o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a questão controvertida possui natureza infraconstitucional.
No agravo (Doc. 86), a parte agravante refuta o óbice apontado e reitera argumentos de mérito do recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto (MP 1.185/2023, Lei 14.789/2023, Lei 10.637/2002 e Lei 10.833/2003) e das provas dos autos, manteve a sentença que denegou a segurança ante a ausência do “direito líquido e certo vindicado, uma vez que a hipótese se trata de benefício negativo de ICMS (diferimento)”. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 56, fl. 3):
“1. Trata-se de apelação interposta por INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal/CE, que denegou a segurança impetrada, cuja pretensão é não se submeter às disposições constantes da Lei 14.789/23, ordenando à autoridade coatora que se abstenha de exigir IRPJ e CSLL sobre os valores correspondentes ao benefício do ICMS do Programa PROVIN, do Governo do Estado do Ceará, ao reconhecimento de que se trata de subvenção para investimento. A apelante alega , em síntese: I) os documentos acostados na peça exordial (acordo CEDIN) são suficientes para comprovar não se tratar de discussão contra lei em tese, não havendo o que se falar em prova de que a apelante teria cumprido os requisitos da Lei nº 14.789/2023 para que o benefício seja enquadrado como subvenção de investimento; II) a Lei nº 14.789/2023 pretende revogar implicitamente a LC 160/2017, que possui hierarquia superior e foi aprovada para regularizar a concessão de benefícios fiscais pelos Estados; III) a lei nova afronta o CTN, ao cobrar IRPJ sobre algo que não constitui receita, atentando também contra o Pacto Federativo ao interferir em benefícios fiscais estaduais, e aplica retroativamente suas disposições a benefícios em vigor antes de sua promulgação. 
2. A impetrante/apelante objetiva o reconhecimento do direito de não se sujeitar a incidência do IRPJ e CSLL sobre os valores correspondentes ao benefício do ICMS do Programa PROVIN, do Governo do Estado do Ceará, ao reconhecimento de que se trata de subvenção para investimento, afastando-se os efeitos gerados pela Lei nº 14.789/23.
3. A pretensão recursal não merece acolhimento. Em 31/08/2023, foi publicada a Medida Provisória nº 1.185, dispondo sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para a implantação ou a expansão de empreendimentos. Referida MP foi convertida na Lei nº 14.789, que entrou em vigor na data de sua publicação em 29/12/2023, com a produção dos seus efeitos a partir de 1º/01/2024. 
4. A Lei nº 14.789/2023 expressamente revogou os dispositivos contidos nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (inciso X do § 3º do art. 1º da Lei 10.637/2002 e inciso IX do § 3º do art. 1º da Lei 10.833/2003), que permitiam a exclusão das subvenções para investimento da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como revogou o art. 30 da Lei nº 12.973/2014. 
5. O novo modelo de benefício, em substituição à possibilidade de exclusão, autoriza a apuração de crédito fiscal pela pessoa jurídica beneficiária de subvenção para investimento, observados determinados requisitos e procedimentos expressamente discriminados na lei nova (Lei 14.789/2023). 
6. A novel alteração legislativa não alcança os créditos presumidos de ICMS. É que, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, o STJ destacou que os créditos presumidos de ICMS, concedidos no contexto de incentivo fiscal, não teriam o condão de integrar as bases de cálculo de outros tributos, quer porque não representam renda ou lucro, quer porque tal exigência tem fundamento em meras normas infralegais, quer porque viola essencialmente o princípio federativo (art. 150, VI, a, da CF). A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica também no sentido que " os créditos presumidos de ICMS, por serem mero ressarcimento, não representam ingresso de valores aos caixas da empresa e, portanto, não são tributáveis ". (REsp 1.669.454, Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19/12/2019).
7. Desse modo, apenas os demais benefícios fiscais (negativos) de ICMS (que não o crédito presumido de ICMS), a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, redução de alíquota, diferimento entre outros (por constituírem de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público) serão alcançados pela nova disciplina normativa introduzida pela MP 1.185/2023, convertida na Lei 14.789/2023, a qual substituiu completamente a sistemática legal até então vigente. 
8. No caso, o benefício fiscal de ICMS em questão, concedido pelo Estado do Ceará à impetrante não se trata de crédito presumido de ICMS, mas de benefício negativo de ICMS (na modalidade DIFERIMENTO), conforme a própria impetrante/apelante afirma em seu recurso e na petição inicial.
9. A propósito, o TERMO DE ACORDO CEDIN Nº 026/2006 (aprovado pela Lei nº 10.367/1979 e Decretos 27.206/2003, 27.749/2005) anexado à inicial ( v. id. 32157245 ), não deixa dúvidas. De acordo com sua CLÁUSULA SEGUNDA (do Objeto), " o presente TERMO DE ACORDO CEDIN tem por objeto a formalização do diferimento d e 48% (quarenta e oito por cento) do valor do ICMS apurado mensalmente, pela sociedade empresária acordante, beneficiária do FDI, incidente sobre as operações com a produção própria, calculado sobre o ICMS que ultrapassar a 43.718,35 UC/FDI, durante 120 )cento e vinte) meses, no período de novembro de 2006 até outubro de 2016, nos termos da Resolução nº 086/2006 do Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial - CEDIN, resguardando-se os prazos que venham a ser estabelecidos em Emenda Constitucional". 
10. Destarte, ausente o direito líquido e certo vindicado, uma vez que a hipótese se trata de benefício negativo de ICMS (diferimento), deve ser mantida a denegação da segurança, embora por fundamento diverso. 
11. Apelação improvida.”

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido, confiram-se:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIO FISCAL EM ICMS. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA C. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Precedentes. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.
IV. DISPOSITIVO
6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”(ARE 1.531.212 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18/3/2025)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

Na mesma linha, veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1591617 / CE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN - PRESIDENTE, DJe de 9/3/2026.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente